Tribunal: TJSP
Processo: 2170269-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva do executado – Legitimidade concorrente entre o promitente -vendedor proprietário e o promissário-comprador possuidor, ainda que haja compromisso de compra e venda por instrumento particular – Precedentes do STJ – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO